Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Habeas Corpus no 0707646-77.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Arilene Luiza Carvalho de Brito e Solange Cristina Santos Marques, em favor do condenado Davi Alves de Jesus, apontando como autoridade coatora magistrados do Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Informam as impetrantes que o paciente cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c os artigos 71, caput, e 226, caput, inciso II, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva), e que se encontra custodiado no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal – CPP, desde 05/12/2023, cumprindo a pena no regime semiaberto. Apontam que em virtude da natureza do crime cometido – estupro de vulnerável no âmbito doméstico -, o paciente somente fara jus aos benefícios externos de saídas temporárias e trabalho externo se submetido a exame criminológico, além de participação em palestras de grupo de sexualidade saudável, bem como seja efetuada entrevista social com o familiar ou amigo que se disponibilize em recebê-lo em sua residência durante as saídas temporárias. Narram que o paciente fez o exame criminológico e as palestras de sexualidade níveis I e II e, além disso, foram realizadas entrevistas com a esposa, em 25/10/2024, e com filho do apenado em 17/12/2024. Destacam que o Juízo da Vara de Execuções Penais, inicialmente, indeferiu o pedido de saídas temporárias sob a justificativa de que consta no relatório psicossocial que o local - residência da esposa, no qual o sentenciado pretende permanecer durante o benefício, era frequentado por crianças. No segundo momento, o Juízo a quo indeferiu novamente o pleito, argumentando que ao lado da casa do filho do apenado reside uma criança de 09 (nove) anos de idade, segundo relatório psicossocial. Sustentam que a Defesa, em razão de alteração fática, pois a mulher do apenado contou que não recebe mais qualquer visita em sua casa e seus vizinhos não possuem filhos, requereu nova entrevista social pela Seção Psicossocial da VEP com a esposa do paciente e, se necessário, a realização de uma visita in loco. No entanto, afirmam que o Juízo da Vara de Execuções Penais mais uma vez indeferiu o pedido, apontando que a questão já tinha sio analisada no relatório de mov. 533 e que o local, onde o interno pretende permanecer durante as saídas temporárias, é frequentado por crianças, e acrescentou que a Defesa deveria utilizar os meios processuais cabíveis e não sucessivos pedidos de reconsideração. Declararam que o paciente progrediu para o regime semiaberto em 05/12/2023, possui excelente desempenho carcerário, trabalhando dentro do sistema prisional desde o início do cumprimento de sua reprimenda (18/03/2019) e não tem qualquer falta disciplinar. Sustentam que o Juízo da Vara de Execuções Penais decidiu pela permanência do paciente em cumprimento de pena em regime mais gravoso. Alegam que restou demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente ao ter o seu direito aos benefícios externos adiados, sem motivo justificável pelo Juiz a quo, bem como argumentam que estão presentes os requisitos para a concessão de liminar. Ao final, postula a concessão da liminar para que seja deferida ao paciente a próxima saída temporária, prevista para o período de 21 a 24 de março de 2025. No mérito requer a concessão da ordem, confirmando a liminar. Anotada distribuição por sorteio. O pedido liminar não foi apreciado pelo Plantão Judicial de 2a instância, haja vista não se tratar de medida de extrema urgência e gravidade que não pudesse aguardar o expediente forense regular. É o breve relatório. DECIDO. O writ é manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a r. decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – saídas temporárias - a ser impugnada por Agravo, recurso próprio previsto no art. 197 da LEP. Ademais, não se aplica à hipótese o disposto no art. 647-A, caput, e parágrafo único, do CPP, uma vez que as decisões impugnadas estão preclusas, transitadas em julgado, já que proferidas em 27/11/2024 (Id 69376749, pág. 1) e 20/01/2025 (Id 69376755, pág. 1). Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se e comunique-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Desembargador JESUINO RISSATO Relator